Tribunal: TJSP
Processo: 1036565-89.2023.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. A APRECIAÇÃO DE PROVA DOS AUTOS DE MANEIRA DIVERSA DAQUELA PRECONIZADA PELO INTERESSADO NÃO CONSUBSTANCIA VÍCIO EMBARGÁVEL PARA FINS DO PRESENTE RECURSO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INADIMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.